Tribunal: TJMT
Processo: 0033305-15.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033305-15.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), KATIA DA SILVA PONCE - CPF: 496.308.141-53 (EMBARGADO), Espólio de Katia da Silva Ponce, representado por Kathelim Kristye Silva Ponce (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – LOTE URBANO - POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATOS DE POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0033305-15.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: ROZANI ZAMINHAN

EMBARGADO: LINCOM SOUZA PONCE, ESPÓLIO DE KATIA DA SILVA PONCE, REPRESENTADO POR KATHELIM KRISTYE SILVA PONCE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Rozani Zaminhan,
de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – LOTE URBANO - POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATOS DE POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em cerceamento de defesa se os documentos colacionados são suficientes para que o juízo forme a sua convicção acerca da matéria posta em exame.

Os efeitos da revelia não são automáticos, assim como geram apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

O interdito proibitório é instrumento preventivo do qual se vale o possuidor para se proteger de ameaça à posse.

Ausente a prova do exercício da posse, de rigor a improcedência da tutela postulada.

Alega que há proposições inconciliáveis no v. acórdão. No ponto sustenta que a premissa de ausência de prova do exercício de posse resultaria em contrariedade ao julgamento antecipado da lide.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão se mostra omisso quanto ao fato de que a demanda se deu em agosto de 2013, bem assim, nada manifestou acerca do prédio comercial edificado no terreno objeto do litígio.

Aduz, de outra via, que se faz necessário aclarar se a edificação do prédio comercial sobre o terreno litigioso seria suficiente para ensejar a proteção possessória, nos termos da sentença posteriormente anulada.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0033305-15.2013.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de contradição, omissão e obscuridade.

Na hipótese, o recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório em relação ao imóvel urbano lote 09, quadra 02, do loteamento Jardim Petrópolis, bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá.

Em suas razões de apelação, a ora embargante suscitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou que sua posse fora comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e imagens da área, além da construção do imóvel.

Pois bem. O v. acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que a matéria relacionada à posse e a propriedade do imóvel, havia sido satisfatoriamente enfrentada e elucidada, inclusive diante das provas colacionadas no feito, como registrado:

Dispõe o art. 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Em outras palavras, quando dos autos constarem todos os elementos de prova para o julgamento da causa, como no caso concreto, a imediata solução do litígio é de rigor, com o julgamento antecipado da lide.

No caso, mostra-se possível o julgamento do feito no estado em que se encontrava, isso porque, de acordo com o Magistrado, os documentos colacionados foram suficientes para a formação do seu convencimento. O exame do feito indica, em verdade, que a produção da prova testemunhal e pericial seria inócua, porquanto a matéria relacionada à posse e a propriedade do imóvel, foi satisfatoriamente enfrentada e elucidada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - IMISSÃO NA POSSE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO-OCORRÊNCIA - MANIFESTAÇÃO POPULAR - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - TURBAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - CABIMENTO - PRECEDENTE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - LIMITES DA DECISÃO JUDICIAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1165972/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 25/11/2009)

Portanto,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa
.

Como registrado, diante das provas existentes nos autos, a produção de prova testemunhal e perícial seria inócua. Vale registrar que
“c
abe ao magistrado verificar a existência de
provas
suficientes nos autos para ensejar o
julgamento antecipado
da lide e indeferir a produção de
provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador
” (
AgInt no REsp 1855941/PA).

Por sua vez, o julgamento antecipado do feito não se mostra em contradição com o mérito da demanda, porquanto, as provas colacionadas não demonstraram o efetivo exercício de posse da autora, ora embargante. Ao contrário, evidenciaram a ausência da posse. Aliás, de relevo, no ponto, as imagens do terreno objeto do litígio, no sentido de demonstrar exatamente a ausência de posse da embargante, porque
inexistente qualquer benfeitoria no imóvel
, ou mesmo demonstração de cuidado com o imóvel.

Acerca da prova, de relevo o consignado no v. acórdão:

E não poderia ser diferente. Assim se diz, porque na audiência de instrução realizada no Incidente de Falsidade (Proc. 32751-85.2010.811.0041), a própria autora apelante afirmou que nunca tinha feito nada no terreno, nem mesmo limpeza. Aliás, somente após a aquisição do lote vizinho (lote 11), em 2010, é que a autora apelante deu início à limpeza das áreas, inclusive, com a derrubada do muro lá existente.

Sob tal ótica, a existência do prédio sobre o terreno objeto do litígio não tem o condão de alterar o entendimento, porquanto, a toda evidência, edificado após a interposição da ação de interdito, quando, inclusive, já havia litígio quando da sua construção.

Portanto, não há proposições inconciliáveis em se rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e de outra via, manter a r. sentença de improcedência da ação, porquanto não demonstrado o exercício de posse.

Desta feita,
o que a embargante denomina de omissão, contradição e obscuridade, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021